Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016398-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA S.A.
RECORRIDO: GERCINO SOARES DE FREITAS
Vistos, etc.
Diante da certidão ID 66570468 informando que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJE em 16/10/2020 e considerado publicado em 19/10/2020, sendo interposto em 16/11/2020, portanto intempestivo, bem assim das razões expostas no ID 70025496, à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para manifestação.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI